Tribunal: TJDFT
Processo: 0711886-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA AUDITIVA UNILATERAL. CONCORRÊNCIA ÀS VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA (PcD). CLASSIFICAÇÃO PELA BANCA EXAMINADORA NA AVALIAÇÃO BIOPSICOSSOCIAL. APTIDÃO DA DEFICIÊNCIA COM AS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. AFERIÇÃO. EXAME MÉDICO. INAPTIDÃO DECLARADA. MOTIVAÇÃO. DEFICIÊNCIA AUDITIVA. DISCRIMINAÇÃO E COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA BANCA. ILEGALIDADE. REINTEGRAÇÃO DA AUTORA NO CERTAME.
1. O Judiciário não está autorizado a substituir a banca examinadora do concurso, quanto ao mérito administrativo, mas está autorizado a declarar a nulidade do ato, quando evidenciada sua ilegalidade.
2. Deve ser resguardado o direito de pessoa com deficiência, em consonância com a Lei n° 13.146/2015, em especial quanto ao seu direito de concorrer às vagas que lhe são destinadas no certame.
3. Configura comportamento contraditório e discriminatório, em violação aos princípios da vinculação do edital e da isonomia, a desclassificação do candidato, em exame médico, em razão da própria deficiência auditiva que lhe permitiu concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência.
4. A inaptidão do candidato com as atribuições inerentes do cargo, quando for pessoa com deficiência, não pode ser declarada em simples exame médico, mas durante o desempenho das funções no transcorrer do estágio probatório, conforme entendimento firmado no RESP n° 1.777.802/PE, notadamente quando a avaliação biopsicossocial declara a compatibilidade.
5. Negou-se provimento aos apelos dos réus e à remessa necessária.